Tribunal: TJSP
Processo: 1013679-89.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE CONSUMO – PISO ESCORREGADIO E NÃO SINALIZADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA